Tribunal: TJDFT
Processo: 0701469-72.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO. URGÊNCIA. COBERTURA. NEGATIVA. CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REPARAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS.
1. A negativa de cobertura de tratamento de urgência ao argumento de que o usuário não teria cumprido o período de carência previsto no contrato, não encontra amparo na legislação que rege os planos e seguros de saúde, pelo que se revela ilegal e abusiva.
2. A recusa injustificada em autorizar o tratamento de urgência é apta a configurar a ofensa aos direitos da personalidade do beneficiário de plano de saúde, de forma a ser devida a reparação por danos morais.
3. A quantificação do valor devido a título de reparação por danos morais deve observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado.
4. Dano moral mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. Apelação desprovida.